Tribunal: TJPA
Processo: 0039294-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039294-14.2013.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENA DA CONCEICAO BASTOS GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EXERCIDO ENQUANTO SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PARADIGMÁTICAS
RE nº 870.974 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos principal e adesivo nos termos do voto da eminente relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 09.08.2021 a 16.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0039294-14.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADA: HELENA DA CONCEIÇÃO BASTOS GOMES DE CARVALHO

ADVOGADOS: PAOLA SUELI PINHEIRO TAVARES (OAB/PA 10.234) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar a revisão da remuneração para acrescer o adicional por tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento), relativo ao triênio em que prestou serviço à Administração Pública Estadual na condição de servidora temporária (consultora jurídica – SEAD), assim como determinou o pagamento dos valores retroativos respeitado o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em estreita síntese o
Parquet
sustentou não haver previsão legal para contagem do tempo de serviço prestado na condição de servidor(a) temporário, mencionando ademais que o RJU estadual (Lei nº 5.810/94) determina que o triênio será devido aos servidores efetivos.

Destacou que segundo a Lei Complementar 07/91 (art. 4º) e a Constituição Estadual (art. 33, §3º) o tempo de serviço será contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade não servindo para embasar a percepção do ATS.

Conclusivamente requereu o provimento do apelo, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença considerando a jurisprudência firmada nesta Corte Estadual acerca do assunto.

Recurso inicialmente distribuído ao Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário que posteriormente ordenou redistribuição em razão da matéria versar sobre direito público. Na sequência coube-me a relatoria deste feito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a sentença apenas no tocante ao pagamento dos valores retroativos do ATS.

O Estado do Pará interpôs apelação adesiva ao recurso ministerial.

Alegou, preliminarmente, que a apelada pretende discutir o direito de averbação de seu tempo de serviço do período que trabalhou como servidora temporária (14/05/2003 a 22/09/2006), entretanto, ajuizou a presente ação em 30/07/2013, portanto alcançada pela
prescrição do próprio fundo de direito
, ressaltando não se tratar de prestação de trato sucessivo tendo em vista o distrato ocorrido.

Em seguida, alegou a impossibilidade de pagamento do ATS, referente ao período que a apelada laborou como servidora temporária, vantagem pecuniária típica do regime estatutário.

Aduziu, ademais, que no presente caso, embora a apelada atualmente seja servidora efetiva, não faz jus ao ATS referente ao período de temporária, por falta de previsão legal, dada a precariedade de seu contrato e, quando muito, teria direito ao recebimento do FGTS consoante jugados paradigmáticos (RE 596.478 e 705.140), todavia esta parcela não foi pleiteada.

Finalizou requerendo o provimento do apelo adesivo para acatando a prejudicial de prescrição extinguir o processo com resolução de mérito. Caso rejeitada a referida prejudicial que seja julgada improcedente a pretensão.

Conforme certidão decorreu o prazo sem que fosse apresentada contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso principal interposto pelo Ministério Público.

A matéria controvertida é velha conhecida dos menbros deste Colegiado. De forma reiterada temos proclamado que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
público para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, §1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Neste sentido temos decidido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar.

2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.

3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.” (Processo nº
0015817-84.2016.8.14.0000
, Acórdão nº 199.179, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OUTRORA PRESTADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) POR PROFESSORES EFETIVOS
. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (BIENAL E QUINQUENAL). REJEIÇÃO.
MÉRITO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES
.

1.

O conceito prestação alimentar previsto no art. 206, § 2º, do CC/2002 não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. Demais disso, o Código Civil faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, portanto incompatíveis com as verbas remuneratórias percebidas em razão de vínculo regido pelo Direito Público como ocorre na presente hipótese.

2.

Cumpre observar que
o direito reivindiciado decorre de conduta omissiva da autoridade que se renova mês a mês, isto é, a cada novo recebimento do contracheque, tratando-se, pois, de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, conseguinte não se cogita d
a existência de prescrição; prescrevem tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ. Prejudicial rejeitada.

3.

Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente entendendo que o

serviço
prestado a título
temporário
, à administração pública, CONSTITUI-SE
SERVIÇO
PÚBLICO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR
TEMPO
DE
SERVIÇO – ATS.
Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual)
.

4.

No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).

5.

Segurança concedida.”
(Processo nº
0803965-59.2018.8.14.0000
, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/10/2018, publicado em 03/10/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.” (Processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94;

2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
3. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, PARA EFEITO DO COMPUTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4. Segurança concedida à unanimidade.
” (Processo nº
0005647-19.2017.8.14.0000
, Acórdão nº 179.018, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ -
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1-
CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO
.” (Processo nº 0001018-75.2012.8.14.0000, Acórdão nº 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2013, Publicado em 16/09/2013)

Cabe observar que inobstante a precariedade do vínculo anterior fato é que os regimes não sofrem alteração, ou seja, tanto o servidor temporário como o servidor efetivo estão submetidos ao regime jurídico de natureza administrativa.

In casu
, consoante certidão emitida pelo INSS (fl. 16 autos físicos digitalizados) está devidamente comprovado o período de contribuição (14/05/2003 a 22/09/2006, perfazendo 3 anos 4 meses e 9 dias). Portanto, havendo efetivo exercício a apelada faz jus a averbação pretendida, inclusive para fins de percepção do ATS, motivo pelo qual não merece ser acolhida a insurgência recursal do
Parquet
.

2. DO RECURSO ADESISVO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ:

2.1 Prejudicial de prescrição:

A autora/apelada, antes de ser aprovada em concurso público, manteve vínculo precário com a Administração Estadual de 14/05/2003 a 22/09/2006, função de Consultora Jurídica, período em relação ao qual reclamou a averbação do respectivo tempo de serviço e computo do ATS.

Cumpre observar que a apelada ingressou (11/02/2011) com pedido administrativo (nº 25115/2011), sendo o mesmo parcialmente acolhido, deferindo-lhe apenas a averbação do tempo de serviço apenas para fins de aposentadoria, restando indeferido o pagamento do ATS,
decisão da qual teve ciência em 15/04/2011
(fl. 21 autos físicos digitalizados).

Dessa forma,
tendo ajuizado a presente ação em 30/07/2013
não há de se falar em prescrição do fundo de direito (art. 1º Decreto nº 20.910/32).

Assim,
rejeito
esta prejudicial.

2.2 Mérito propriamente dito:

Vencida a matéria prefacial à temática de fundo do apelo adesivo se aplicam os mesmos fundamentos já utilizados neste pronunciamento para rejeitar o recurso principal os quais deixarei de reproduzi-los para não incorrer em tautologia.

Em acréscimo cabe registrar que as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e nº 705.140 (Tema 308) reconheceram aos servidores temporários, em decorrência da declaração de nulidade dos respectivos contratos (art. 37, §2º da CF) o direito ao FGTS, entretanto, nesses julgados não houve enfrentamento da questão alusiva ao ATS discutido nestes autos.

Assim, não deve ser acolhido o recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará.

3. DA REMESSA NECESSÁRIA:

Referente aos consectários legais da condenação sendo matéria de ordem pública, impõe consignar que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

4. DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, conheço da apelação principal e do recurso adesivo e lhes nego provimento. Em sede de remessa necessária alterar a sentença para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021